Tribunal: TJPA
Processo: 0031415-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031415-87.2012.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APENAS DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL, PORÉM UNILATERALMENTE PELO AUTOR/CONTRATANTE. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES PARCIALMENTE ACOLHIDA, PARA DELAS NÃO CONHECER. DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL, INTELIGÊNCIA DO ART. 76, §2º II DO CPC/2015 E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE APELADA. NOVAÇÃO DOS PRAZOS DE CONCLUSÃO DA OBRA. NOVEMBRO/2015. NOVO PRAZO NÃO OBSERVADO. MORA CONFIGURADA.

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, À LUZ DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. DANOS EMERGENTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. MAIS DE CINCO ANOS DO EXAURIMENTO DO PRAZO PRORROGADO, SEM NOTÍCIAS ACERCA DA CONCLUSÃO E ENTREGA DO IMÓVEL. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE APELADA. TRANSBORDO PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA ORIGEM. SUCUMBÊNCIA AUTORAL EM PARTE MÍNIMA, NOS MOLDES DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CARLOS ALBERTO RODRIGUES

interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais nº
0031415-87.2012.8.14.0301
, ajuizada em desfavor de

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 1325258)
, noticiando, inicialmente, que teria entabulado com a construtora ora apelada contrato de promessa de venda e compra do imóvel descrito na exordial em 20/04/2007, no valor de R$245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), com previsão de entrega das chaves em 10/02/2011, o que não teria acontecido, quedando-se em mora, motivo pelo qual pretenderam a rescisão contratual, a condenação da parte ré à devolução das parcelas pagas, a título de danos materiais, e à compensação pelos danos morais impingidos, a critério do juízo.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1325365)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de: 1) declarar rescindido o contrato; 2) determinar a restituição parcial dos valores pagos, a serem calculados em sede de liquidação; 3) julgar improcedentes os pedidos de condenação em lucros cessantes e; 4) julgar improcedente o pedido de condenação em dano moral.

A parte autora opôs embargos de declaração (Id. 1325368)
, arguindo vícios de omissão e contradição a macular o julgado, os quais foram rejeitados (Id. 1325377).

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente apelo (Id. 1325381)
, suscitando,
preliminarmente
, a nulidade da sentença, eis que não teria esclarecido quais os limites declaratórios de fundamentação da decisão quanto aos pontos embargados, fato que configuraria negativa de prestação jurisdicional e, portanto, a sua anulação a ensejar o retorno dos autos à origem para rejulgamento dos declaratórios.

Meritoriamente
, sustenta que o prazo para a conclusão das obras “era para o dia 31/12/2007”, ou seja, muitos anos antes de a parte apelada ser acobertada pela recuperação judicial. Acrescenta que o juízo de origem teria incorrido em equívoco de interpretação da cláusula contratual 9.9, pois ao contrário do que por ele concluído, a rescisão contratual não teria ocorrido por culpa do comprador, mas das vendedoras, que não teriam entregue o imóvel na data aprazada, motivo pelo qual a restituição deveria ser no valor integral pago, de R$126.658,52 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), atualizada e corrigida monetariamente nos termos do contrato.

Por derradeiro, tencionou o provimento do recurso e a reforma da sentença, a fim de: 1) declarar a parte apelada como única responsável pela rescisão contratual, com as respectivas responsabilidades; 2) condená-la ao ressarcimento integral no valor ao norte, a título de dano material; 3) condená-la ao ressarcimento do valor de R$37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais) pelos aluguéis custeados desde 10/02/2011 até a propositura da ação, a título de danos emergentes; 4) condená-la pelos danos morais impingidos em quantia a ser arbitrada por este juízo e; 5) manter a declaração judicial da condição de rescindido o contrato.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1325397)
.

O presente recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1328433).

A parte apelante peticionou requerendo o desentranhamento das contrarrazões por deficiência de representação processual da parte apelada (Id. 6430842).

Relatados.

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem (Id. 1325319-pág. 02). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de desentranhamento das contrarrazões Id. 1325397
, afiguro,
prima facie
, pertinente, eis que, a despeito da renúncia devidamente comunicada pelos seus patronos (Id. 4765974 e Id. 4765975), a parte apelada, deixou de regularizar a sua representação processual, atraindo a incidência do art. 76, §2º, II do CPC/2015, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 76
. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...).

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

(...)

II
-
determinará o desentranhamento das contrarrazões
, se a providência couber ao recorrido.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENÚNCIA AO MANDATO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DISPENSA DE INTIMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado"
. (AgInt no AREsp 1259061/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2018, DJe 27/09/2018) 3. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1468610/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
. Precedentes. 2.
Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido nos artigos 76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15
. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

Porém, em atenção ao princípio da economia processual, acolho parcialmente a preliminar arguida pela parte apelante e DEIXO DE DETERMINAR O DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES ofertadas pela parte apelada, para, no entanto, DELAS NÃO CONHECER, a fim de evitar o retardo do julgamento do presente recurso.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, igual sorte não socorre a parte apelante, explico.

Os embargos de declaração opostos na origem (Id. 1325368-págs. 04/08 e Id. 1325371-págs. 01/04) inquinam de omissa a sentença ora alvejada. Primeiramente, pois não teria se manifestado sobre o deferimento do pleito de adequação de rito para o recebimento do valor pago na forma do art. 10, §5º da Lei nº 11.101/2005 (recuperação judicial), realizado em sede de aditamento da petição inicial, isto é, para determinar que a condenação da quantia deferida seja inscrita no quadro geral de credores da parte ré/embargada/apelada nos autos da ação de recuperação judicial nº 0019057-21.2010.814.0301. Em segundo lugar, porque não teria se pronunciado,
ex officio
, sobre a abusividade da cláusula 9.9 do contrato de promessa de compra e venda entabulado, que versa sobre a retenção de 30% (trinta por cento) do valor pago para a cobertura de despesas administrativas em caso de rescisão, a qual deveria ser de 10% (dez por cento).

Já na sentença que rejeitou os embargos ao norte, restou assentado: 1) que a sentença embargada já possuiria natureza de título executivo, razão pela qual seria despicienda a determinação expressa de inscrição em quadro geral de credores e; 2) que as demais insurgências pretenderiam rediscutir o mérito do julgado.

De posse dessas informações, à toda evidência, não há qualquer negativa de prestação jurisdicional que possa se inferir do julgado
a quo
, à luz do art. 93, IX da Constituição Federal
[1]
, pois enfrentou objetivamente os pontos discutidos pela parte autora/embargante/apelante, afastando,

primeiramente, a tese de omissão quanto à expressa determinação de inscrição do crédito em quadro de credores na recuperação judicial da parte ré/embargada/apelada, sob o fundamento de que o título judicial é auto executável e, posteriormente, ao considerar rediscussão da matéria a pretensão de reconhecer a abusividade da retenção do percentual de 30% (trinta por cento) do valor pago pelo imóvel para a cobertura de despesas administrativas em caso de rescisão.

Nessa toada, escorreita a decisão dos embargos de declaração, pois a estreita liturgia desta modalidade recursal não autoriza o revolvimento de matéria meritória, não se prestando, pois, à satisfação do inconformismo com o resultado da demanda, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório.

A celeuma deve ser elucidada por meio dos elementos de prova catalogados nos autos em cotejo com as normas de regência da matéria em testilha.

Pois bem, mister pontuar, inicialmente, que a decisão aqui alvejada consignou a inexistência de culpa da parte ora apelada a ensejar a rescisão contratual, pois em razão de sua recuperação judicial, o prazo a que teria se comprometido perante a parte apelante para a entrega do imóvel contratado teria sido novado, afastando a ocorrência de mora, consoante os excertos extraídos do Id. 1325365-pág. 03 e a seguir transcritos:

(...) Nada obstante, foi informado em sede de contestação que as requeridas se encontram em Recuperação Judicial, cujo plano procedeu à novação dos prazos de entrega dos empreendimentos pelos quais são responsáveis.

É que o deferimento da recuperação judicial tem o condão de novar as obrigações do recuperando (art. 59, da Lei 11.101/05), e, especificamente no caso da ré, culminou na novação dos prazos para a entrega dos imóveis por ela construídos, e com unidades objeto de contrato de promessa de compra e venda, como o celebrado pelo autor. Inclusive o plano de recuperação judicial e a decisão de deferiu o seu processamento expressamente se referem ao empreendimento Cidade Jardim II (fls. 366), cujo prazo para conclusão foi adiado para novembro de 2015, conforme acordado pelos credores, nos termos da lei.

Se é assim, não há falar em mora da construtora, de modo que o prazo contratual, utilizado pelo autor para alegar o inadimplemento da construtora ré, não mais se sustenta.

Por sua vez, ponderou a parte apelante que
o prazo para a conclusão das obras “era para o dia 31/12/2007”, ou seja, muitos anos antes de a parte apelada ser acobertada pela recuperação judicial que não deveria incidir na espécie, tese esta que afiguro pálida.

Isso porque, assim restou consignado na decisão que homologou a recuperação judicial da parte ora apelada nos autos do processo nº 0019057-21.2010.814.0301 (Id. 1325337-pág. 04):

Ocorrida a NOVAÇÃO jurídica entre as partes, fixam renovados os cronogramas de execução de obra estabelecidos no Plano de Recuperação Judicial e aprovados em Assembleia Geral de Credores,
novando os prazos de entrega dos imóveis dos contratos de promessa de compra e venda e obrigações vencidas e vincendas
, mantidas as demais obrigações contratuais e atualização monetária dos mesmos. (Destaquei)

Note-se que, com a homologação do plano, a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas sim a que foi definida no plano de recuperação judicial, ao qual estão sujeitos todos os credores, por força do artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial,
in verbis
:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos
anteriores ao pedido, e

obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

A propósito, à época da homologação do plano de recuperação judicial (07/02/2011), a ação de indenização originária ainda não havia sido proposta, porquanto distribuída somente em 12/07/2012 (Id. 1325258-pág. 01), de sorte que a novação do prazo de entrega foi anterior ao pedido de indenização
, tal como determina o dispositivo legal, corroborado pela jurisprudência remansosa desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROPOSITURA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITO AUSENTE. 1- A concessão de antecipação de tutela, ainda que parcial, não é possível,
tendo em vista que na recuperação judicial do grupo a que integra a agravante, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas a que foi definida no plano de recuperação judicial
; 2
-
O fundamento jurídico dos pedidos da agravada, tanto de danos materiais como de danos morais, está baseado no atraso da construtora agravante. Logo, sem o atraso, em decorrência da novação das obrigações referente aos prazos de entrega dos imóveis, o pedido não deve subsistir
;
4- Ademais, à época do deferimento do processamento da recuperação judicial, a Ação de Obrigação de fazer ainda não havia sido proposta, o que corrobora com a ausência de verossimilhança das alegações; 5- Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, uma vez que não demonstrados os requisitos do art. 273 do CPC.”(2015.01538110-69, 145.689, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-05-04, Publicado em 2015-05-08) (grifo nosso).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.

1) Preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 264 do CPC/73, vigente à época, em razão da alteração do pedido após sua citação. Primeira Citação frustrada. Na ocasião da determinação da segunda citação, no dia 08/01/2013 (fl.111), a qual se efetivou no dia 06/02/2013 (fl. 112), os autores já haviam emendado a petição inicial, pelo o que não há o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2) Inexistência de atraso na entrega da obra tendo em vista que na recuperação judicial do grupo a que integra a Construtora demandada, foi decidido que a data para a entrega da obra já não é a estabelecida em contrato, mas sim a que foi definida no plano de recuperação judicial
. Assim, dado que o fundamento jurídico dos pedidos da parte autora, tanto de danos materiais, de danos morais como de congelamento do saldo devedor, está baseado unicamente no atraso da construtora, sem o atraso, os pedidos não devem subsistir.

3) Quanto ao pleito de congelamento do saldo devedor, não há possibilidade de congelamento de saldo devedor em decorrência do atraso na entrega da obra, posto que a jurisprudência tem firmado entendimento de que a correção do saldo devedor é medida que visa manter o

equilíbrio contratual e afastar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

4) É sabido que é imprescindível, para a constituição em mora do devedor, a notificação extrajudicial. E, apesar de constar nos autos notificação extrajudicial, observo que ela não cumpriu adequadamente as disposições contratuais, isto porque, diante da falta de clareza do instrumento contratual e em observância ao art. 47 do CDC, entendo que deve ser adotado a interpretação mais benéfica ao consumidor, no sentido de se prevalecer o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na cláusula 13ª, ?h?, o que não foi observado pela notificação extrajudicial juntada aos autos. Logo, não é possível que a Construtora se utilize de tal notificação para rescindir o contrato. Rescisão contratual nula.

5) Recursos conhecidos e desprovidos. (2020.00811971-09, 212.510, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-09, Publicado em 2020-03-10)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA DO IMÓVEL DEFERIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 59 DA LEI 11.101/2005.

ATRASO DA OBRA NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2020.00567544-67, 212.072, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-18)

Destarte, o novo prazo estabelecido pela assembleia de credores, por ocasião da aprovação do plano recuperacional para a conclusão do empreendimento em testilha e homologado em juízo, foi novembro/2015, conforme se depreende do teor do documento de Id. 1325350-pág. 05:

No Plano de Recuperação das Recuperandas foi previsto dentre outras providências a alteração do prazo de entrega dos contratos de promessa de compra e venda com as novações dos prazos de execução das obras dos seguintes empreendimentos:
CIDADE JARDIM 2 para NOVEMBRO/2015
(...).

Contudo, mesmo com a prorrogação do prazo, não identifico nos autos qualquer notícia acerca do seu cumprimento, muito ao revés, tendo em mira que as imagens de Id. 1325358-págs. 05/06 e Id. 1325359-págs. 01/03 sugerem uma estrutura imobiliária inacabada, pelo que presumo a sua inconclusão, configurando, pois a mora da construtora, que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II do CPC/2015
[2]
, o que foi olvidado pelo juízo singular.

Por oportuno, referido entendimento é harmônico com os precedentes deste sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL, CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E CONDENOU AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 20.000,00. AÇÃO INICIOU-SE APÓS O DEFERIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA APELANTE. TÍTULO ILÍQUIDO INCAPAZ DE SER HABILITADO NO ROL DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que o apelado adquiriu um imóvel na planta com promessa de entrega 30/09/2011, mas que até o ajuizamento da ação em 2011 nem sequer os alicerces do empreendimento

haviam sido erguidos, assim, é cabível a rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da apelante, não devendo o comprador arcar com os ônus do desfazimento do contrato.

II - O apelante frisa que o apelado requereu a rescisão do contrato em 2011 antes do prazo de entrega se esgotar, considerando que o processo de recuperação judicial arbitrou nova data para entrega do empreendimento, passando a dilatar o prazo de 2011 para 2015.
Contudo o processo foi sentenciado em 2016, quando o lapso temporal dilatado já havia se esgotado, e o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que afirme que o imóvel ficou pronto em 2015, dessa forma, não pode o apelado esperar eternamente pela conclusão do tão sonhado imóvel próprio
.

III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo apelado, frustrou expectativas de uso e propriedade, causando-lhe angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade.

IV - Por fim, depreende-se que o pedido de recuperação judicial, bem como a homologação do plano, foram processados antes da prolação da sentença condenatória e desta forma o crédito ora discutido não integra o plano de recuperação judicial, não havendo o que se falar quanto a novação, ainda, tratando-se de crédito ilíquido, não há como os apelantes se habilitarem no plano de recuperação.

V - Recurso Conhecido e Desprovido. (2019.01738015-06, 203.447, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-08)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO DOS PRAZOS PARA ENTREGA DOS EMPREENDIMENTOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CLAUSULA PENAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As razões deduzidas pelas apelantes pedindo a reforma da sentença tomam por base a suposta ausência de atraso na entrega da obra em razão da novação homologada nos autos da recuperação judicial citada ao norte, sustentando que o imóvel dos autores teria sido entregue em março/2011, fazendo alusão ao documento de fl. 177, que confirmaria tal fato.

2. Os apelados, por sua vez, afirmam que o imóvel jamais lhes fora entregue, tratando-se apenas de documental apontando as instalações referente a infraestrutura do condomínio piscinas, pontes, salão de festa, vestiários, etc.

3.
Nesse sentido, explorando os autos, de fato observa-se que os autores firmaram negócio jurídico cujo objeto consistia na entrega de uma casa edificada no terreno adquirido às fls. 37/47, com o respectivo memorial descritivo dos acabamentos conferidos às fls. 48/49.

Contudo, não há nos autos

qualquer comprovação de entrega das chaves do imóvel por parte dos recorrentes aos autores, onde o documento indicado à fl. 177, em verdade, indica expressamente que os lotes se encontram disponíveis a todos os proprietários que queiram iniciar as obras para a edificação de seus imóveis
.

4. Assim, é absolutamente impossível se falar em cumprimento do cronograma estabelecido através da novação ocorrida no plano de recuperação judicial homologado em favor dos autores
. Portanto, partindo de tal premissa, tem-se como correta a condenação das recorrentes ao pagamento da clausula penal estabelecida no item 4.6.4, nos termos fixados pelo juízo de origem, até mesmo porque inexistente qualquer impugnação específica nesse sentido.

5. Configurada a existência do abalo moral, nasce o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002, não merecendo reparo a decisão atacada.

6. Quantum indenizatório fixado que se revela razoável e proporcional as especificidades do caso.

7. Dada a sucumbência recíproca, ficam os honorários advocatícios devidos em benefício do procurador do autor/recorrido majorados para R$2.000,00 - art. 85, § 11, do CPC/2015. Mantidos os demais termos.

8. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade. (2019.04066655-26, 208.558, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-27, Publicado em 2019-10-03)

Caracterizada, pois, a mora da parte apelada, em razão de descumprimento contratual, mister definir, doravante, a sua responsabilização pelo que faz jus a parte apelante à luz das disposições contratuais, do ordenamento jurídico consumerista e dos pedidos realizados pela parte apelante, que ora repriso:
1) declaração da parte apelada como única responsável pela rescisão contratual, com as respectivas responsabilidades; 2) condenação ao ressarcimento integral no valor ao norte, a título de dano material; 3) condenação ao ressarcimento do valor de R$37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais) pelos aluguéis custeados desde 10/02/2011 até a propositura da ação, a título de danos emergentes; 4) condenação pelos danos morais impingidos em quantia a ser arbitrada por este juízo e; 5) manutenção da declaração judicial da condição de rescindido o contrato.

No que concerne ao pedido de rescisão contratual (Id. 1325299-pág. 01)
, mantenho em parte a sentença alvejada, porém, afastando a incidência da cláusula 9.9 aplicada pelo togado singular, pois com base na rescisão injustificada do contratante, para incidir, agora, a cláusula 9.6, atinente à rescisão por culpa da contratada, cujo teor assim dispõe (Id. 1325307-pág. 04):

9.6 – Verificada a rescisão por culpa da PROMITENTE VENDEDORA, ficará o PROMITENTE COMPRADOR no direito de ressarcimento integral das quantias pagas, devidamente atualizadas monetariamente pelo índice previsto neste instrumento e também de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor deste ressarcimento.

Partindo dessa premissa, a quantificação exata do valor a ser restituído à parte apelante deve ocorrer em etapa processual de liquidação de sentença.

Quanto ao pedido de ressarcimento do valor de R$37.440,00 (trinte e sete mil quatrocentos e quarenta reais) referente aos pretensos gastos com aluguel de imóvel para fins habitacionais
, afiguro inconsistente, porquanto diferentemente dos lucros cessantes, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são presumidos nos casos como o dos autos, o instituto jurídico dos danos emergentes demanda efetiva comprovação, ônus do qual não se exonerou a parte autora/apelante, pois limitou-se a juntar unicamente o contrato de aluguel (Id. 1325266-págs. 05/06 e Id. 1325267-págs. 01/02), que, por si só, não é idôneo nesse sentido, pois desacompanhado dos respectivos recibos de prestações mensais.

Relativamente aos danos morais
, é consabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade, conforme inteligência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
.
ABORRECIMENTO
E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz
de
gerar danos morais, sendo necessária a existência
de
uma consequência fática capaz
de
acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015).

Ocorre que o prazo novado para a entrega do imóvel expirou-se em novembro/2015 e, até o momento, não se tem notícias nos autos a respeito da sua conclusão, tampouco da sua entrega, presumindo-se que ainda não ocorreram, fato que caracteriza mora de mais de 05 (cinco) anos.

De posse dessas informações, vislumbro configurado atraso excessivo na espécie, assumindo uma proporção capaz de estiolar direitos da personalidade e causar danos morais à parte apelante, transbordando o mero dissabor, a ensejar a respectiva compensação. Cito, nesse sentido, a jurisprudência remansosa do Tribunal de Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO EXPRESSIVO DE 3 ANOS NA ENTREGA DO IMÓVEL
. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário – como no caso dos autos, 3 (três) anos – pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação
. Precedente: AgInt no AREsp 1.049.708/RJ. Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. DJe 26/05/2017. Súmula 83 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3.

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp n° 1.679.556/SE. Quarta Turma. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em 10/04/2018. DJe 18/04/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morai
s. Incidência do enunciado 568/STJ. 2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado. 3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1.
Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1816498/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Considerando a tese ao norte, não se pode olvidar que a compensação por danos morais não é preço matemático, mas indenização parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, objetivando também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente, produzindo efeito pedagógico.

Outrossim, inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter, portanto, senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Consequentemente, ponderando que na espécie a parte apelada foi lesada somente em sua honra subjetiva, isto é, sofreu inquietudes de natureza íntima, pois não houve constrangimento perante terceiros, decorrente, à guisa de exemplo, da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como de recusa de efetivação de compras em loja, ou mesmo de veiculação de matéria ofensiva à sua dignidade em meio de divulgação em massa, não havendo, portanto, repercussão sobre a reputação da parte apelada; vislumbro que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo considerando o viés pedagógico para uma instituição financeira da envergadura da parte apelante.

Por derradeiro, em virtude da reforma da sentença, bem como por ter o autor sucumbido em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

À vista do exposto,
voto
:

1) pelo ACOLHIMENTO PARCIAL da preliminar de desentranhamento das contrarrazões, para destas não conhecer;

2) pela REJEIÇÃO da preliminar de negativa de prestação jurisdicional;

3) pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, a fim de reformar em parte a sentença alvejada, no sentido de:

3.1) julgar procedente o pedido de rescisão contratual por culpa da contratada, com restituição integral dos valores pagos, nos moldes da cláusula contratual 9.6,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ
[3]
) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
(art. 405 do CC
[4]
)
,
a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

3.2) julgar improcedente o pedido de condenação em danos emergentes;

3.3) julgar procedente o pedido de condenação em compensação por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da presente decisão (Súmula 362 do STJ
[5]
), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC);

3.4) inverter os ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada, que deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios no percentual que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Belém/PA,
16
de novembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[2]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

[3]

Súmula nº 43 do STJ
: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

[4]

Art. 405
. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

[5]

Súmula nº 362/STJ
:
A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 07/12/2021